Tribunal: TJDFT
Processo: 0745217-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745217-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: LENILDA RIBEIRO QUEIROZ DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 52.000,00), indeferiu o pedido de penhora e restrição de circulação do veículo objeto de alienação fiduciária. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a consulta ao sistema Renajud localizou o veículo ASX MITSUBISHI, Placa OMI6I49, oportunidade em que foi inserida restrição de transferência no seu registro; 2) convertida a busca e apreensão em execução, tomou conhecimento de que a executada estaria circulando livremente com o veículo, razão pela qual requereu a sua penhora, via Renajud, bem como a expedição de mandado de avaliação e remoção do veículo para um depósito publicou ou, em sua ausência, que seja depositado em poder da exequente; 3) o Juízo de origem entendeu que o veículo em comento é objeto de alienação fiduciária, razão pela qual não poderia ser penhorado; 4) a agravante é a própria credora fiduciária, razão pela qual pode requerer a penhora de bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária; 5) se já houve citação no rito da execução, seguida de tentativa infrutífera de penhora pelo Sisbajud, a próxima medida é a penhora do veículo por termo nos autos, com averbação pelo Renajud, para posterior remoção e avaliação do bem. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a imediata penhora, depósito e avaliação do veículo e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, sendo a agravante a credora no contrato de alienação fiduciária, a princípio, não há que se falar em penhora do veículo porque é dela a propriedade do bem, e não do devedor fiduciante, a teor do art. 1.361 do CCB: Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Além disso, conforme constou da decisão agravada “a penhora de direitos aquisitivos incidente sobre o veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária não viabiliza a restrição de sua circulação e remoção ao depósito público, por equivaler à penhora do próprio bem”. E não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator